Tribunal: TJBA
Processo: 0502975-70.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502975-70.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUCILEIDE DA SILVA GONCALVES

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO
RE 1140005 RG
– VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O
ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA.
POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº.
0502975-70.2014.8.05.0150
,
em que figuram como
parte apelante

JUCILEIDE DA SILVA GON
Ç
ALVES
e parte apelada

ESTADO DA BAHIA
.

A C O R D A M
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
adequando o acórdão de id.15537542 à tese firmada pelo STF no RE nº
1140005 RG
(Tema 1002/STF), nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4